Tribunal: TJDFT
Processo: 0734925-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO. CONTRARRAZÕES. RECURSOS CONSTITUCIONAIS. SECRETARIA DO TRIBUNAL. NUREC.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado.
2. A intimação para oferecimento de eventuais contrarrazões ao recurso especial interposto é ínsita ao processamento do recurso, a cargo de órgão da Secretaria do Tribunal, com ausência de competência pelo juízo a quo.
3. Embargos de declaração rejeitados.